Tribunal: STJ
Processo: 0803478-97.2024.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050023 - RR(2025/0356760-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: G A E S
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA - DF037760
BIANCA COSTA ARAUJO - DF061753
SABRINA STEFANNYE DE OLIVEIRA - DF063846
AGRAVADO
: J A F F (MENOR)
REPR. POR
: N F DA S
ADVOGADO
: ANA CLAUDIA D AMICO FRANCA SILVA - MG100720
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: cc5cf0af-e6b3-49e4-99ed-6e9c143e45a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050023 - RR(2025/0356760-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: G A E S
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA - DF037760
BIANCA COSTA ARAUJO - DF061753
SABRINA STEFANNYE DE OLIVEIRA - DF063846
AGRAVADO
: J A F F (MENOR)
REPR. POR
: N F DA S
ADVOGADO
: ANA CLAUDIA D AMICO FRANCA SILVA - MG100720
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por G A E S contra decisão da Presidência
desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, a atrair a incidência
da Súmula 182/STJ.
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta "a ausência de óbice formal da
leitura do agravo quando reitera as questões recorridas, tendo a Agravante impugnado todos os
(fl.
pontos da decisão que inadmitiu o RESP, com a inclusão da divergência jurisprudencial"
786).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo improvimento do recurso de agravo
interno (fls. 806-810).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54348416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:23:49
Código de Controle do Documento: 31798cb2-79a5-4575-8d62-b859fb875c9b

A pretensão recursal não merece prosperar.
Consoante se observa nos autos, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Roraima não
admitiu o recurso especial, considerando a aplicação da Súmula 83/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, entretanto, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os referidos fundamentos da decisão recorrida, pois deixou de
impugnar a inaplicabilidade da Súmula 83 desta Corte, uma vez que não apresentou nenhum
precedente apto a infirmar o fundamento de inadmissibilidade do recurso, a fim de demonstrar a
existência de divergência jurisprudencial a respeito do tema.
Com efeito, o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar por
que razão a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do ponto
de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
), porquanto não atende ao princípio em tela o recurso que se limita a tão só
error in judicando
afirmar a tese jurídica interessante à sua pretensão, sem confrontar, de forma juridicamente
balizada, os fundamentos adotados na decisão que busca reformar.
Assim, para se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é
necessário que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu na hipótese em exame. Esta circunstância atrai a incidência do disposto no
III, do Código de Processo Civil de 2015,
:
art. 932,
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial
obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo. 2. Era esse o entendimento segundo a
inteligência do disposto no inciso I, do § 4o, do
do Código de
art. 544
Processo Civil de 1.973, incluído pela
que tratava da
Lei no 12.322/2010,
sistemática dos agravos contra os despachos denegatórios dos recursos
dirigidos a esta Corte e consigna ser dever do agravante atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento de sua irresignação. 3. Continua a ser esse o entendimento na
vigência do Novo Código de Processo Civil, ao estipular que o relator não
deve conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, Novo CPC). 4. Agravo
interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)

Documento eletrônico VDA54348416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:23:49
Código de Controle do Documento: 31798cb2-79a5-4575-8d62-b859fb875c9b

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. 1. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que não admitiu o especial, caso em tela, impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
normativo esse que também faz parte do
art. 544,
CPC/1973,
contido no
III, do Novo Código de Processo
e no
art. 932,
Civil/2016
art. 253,
parágrafo único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22,
RI/STJ
de 2016). 2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 821.472/SP,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/09/2016,
06/10/2016)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54348416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:23:49
Código de Controle do Documento: 31798cb2-79a5-4575-8d62-b859fb875c9b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.023 / RR
Número Registro: 2025/0356760-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08034789720248230010 8034789720248230010
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G A E S
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA - DF037760
BIANCA COSTA ARAUJO - DF061753
SABRINA STEFANNYE DE OLIVEIRA - DF063846
AGRAVADO
: J A F F (MENOR)
REPR. POR
: N F DA S
ADVOGADO
: ANA CLAUDIA D AMICO FRANCA SILVA - MG100720
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G A E S
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
Documento eletrônico VDA54621970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:44
Código de Controle do Documento: 927681c2-6603-407d-9e80-4ca285499be1

RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA - DF037760
BIANCA COSTA ARAUJO - DF061753
SABRINA STEFANNYE DE OLIVEIRA - DF063846
AGRAVADO
: J A F F (MENOR)
REPR. POR
: N F DA S
ADVOGADO
: ANA CLAUDIA D AMICO FRANCA SILVA - MG100720
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:44
Código de Controle do Documento: 927681c2-6603-407d-9e80-4ca285499be1